Tribunal: TJSP
Processo: 2261098-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. Insurgência contra decisão que determinou apresentação de avaliações do imóvel por imobiliárias atuantes na região. Decisão reformada. Acórdão que julgou recurso de apelação acolheu avaliação do valor da acessão, fixando em quantia certa o valor da indenização respectiva, de modo que eventual perícia ou avaliação deve recair apenas sobre

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. Insurgência contra decisão que determinou apresentação de avaliações do imóvel por imobiliárias atuantes na região. Decisão reformada. Acórdão que julgou recurso de apelação acolheu avaliação do valor da acessão, fixando em quantia certa o valor da indenização respectiva, de modo que eventual perícia ou avaliação deve recair apenas sobre o valor dos aluguéis. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261098-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravado NILTON
CÉSAR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261098-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2261098-07.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravado: Nilton César dos Santos
Juiz de origem: Ricardo Felício Scaff
VOTO No: 20698
RESCISÃO
CONTRATUAL
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AVALIAÇÃO. Insurgência contra decisão que
determinou
apresentação
de
avaliações
do
imóvel
por
imobiliárias atuantes na região. Decisão reformada. Acórdão que
julgou recurso de apelação acolheu avaliação do valor da
acessão, fixando em quantia certa o valor da indenização
respectiva, de modo que eventual perícia ou avaliação deve
recair apenas sobre o valor dos aluguéis. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 15, integrada pela de ps. 17, que, em cumprimento de
sentença de ação de rescisão contratual, determinou ao exequente a
apresentação de avaliações do valor das acessões elaboradas por
corretores imobiliários.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum alegando,
em síntese, que a avaliação por corretores imobiliários fere seu direito à
apresentação de quesitos e assistente técnico, sendo que no caso se
está diante de atribuição exclusiva de profissionais de engenharia ou
arquitetura, conforme posicionamento jurisprudencial, e que a função
dos corretores imobiliários é apenas opinar sobre a comercialização do
bem.
Deferido
efeito
suspensivo
requerido
(p.
139).
Prestadas informações (ps. 149/150) e apresentada contraminuta (ps.
145/148), encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera em parte a irresignação, embora para fins
diversos dos requeridos.
Melhor analisando o v. acórdão que julgou recurso de
apelação e que já havia sido examinado por ocasião do julgamento de
agravo de instrumento interposto pelo ora agravado em face da mesma
r. decisão (autos no 2188022-47.2019.8.26.0000), observa-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261098-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
coisa julgada se estende também ao valor a restituir pelo imóvel

aspecto que não havia sido objeto do recurso anterior e, por isso, não
havia sido apreciado.
Com efeito, o v. acórdão determina que a agravante
restitua à agravada “a integralidade da importância dele recebida, com
correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação”
pela rescisão do contrato, “mais a importância de R$ 60.000,00 com
correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a
citação” como indenização pela acessão, “abatendo-se desse total aluguel
mensal pelo tempo de ocupação do imóvel sem pagamento, tudo apurando-se
em liquidação de sentença por artigos” (p. 30).
Sendo assim, não há que avaliar nem o valor do
terreno (terra nua) nem o valor da acessão, pois a forma de
compensação pelo desfazimento do negócio já foi estabelecida em
relação a essas duas frentes. Nesse contexto, a única avaliação possível
à luz do acórdão diz respeito ao valor do aluguel a ser descontado das
quantias a restituir, inclusive nos termos das informações prestadas
pelo MM. Juízo a quo (ps. 149/150).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento para determinar que a avaliação do imóvel tenha
por objeto apenas o valor locativo do bem.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator